Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026582-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEVIO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 037.509.601-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que inseriu o agravado no regime semiaberto, sem imposição de monitoramento eletrônico, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão de dispensar o monitoramento eletrônico do apenado que cumpre pena no regime semiaberto, com fundamento no seu bom comportamento e na necessidade de uma reintegração harmônica à sociedade, é adequada.

III. Razões de decidir

3. A Súmula Vinculante no 56 do STF prevê que a ausência de estabelecimento penal adequado para regime semiaberto exige a adoção de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico.

4. A imposição do monitoramento eletrônico, embora prevista como facultativa no art. 146-B da LEP, torna-se essencial em regimes diferenciados para assegurar a fiscalização e a observância das condições impostas.

5. A dispensa do monitoramento eletrônico, em tais condições, equivale à aplicação do regime aberto, em desacordo com as disposições legais sobre a gradação dos regimes de execução penal.

6. O argumento do bom comportamento carcerário do apenado, por si só, não constitui fundamento suficiente para dispensar o monitoramento eletrônico. Tal obrigação é prevista como dever imposto pela Lei de Execução Penal, nos termos do art. 39, inc. I, e também figura como requisito indispensável para a progressão de regime, conforme o art. 112, §1o, do mesmo diploma legal. Admitir que o simples cumprimento de uma exigência legal possa justificar a exclusão do monitoramento eletrônico abriria margem para uma interpretação excessivamente permissiva, em descompasso com os objetivos da execução penal.

7. Sustentar que a dispensa do monitoramento eletrônico favorece a reinserção social do apenado não se revela adequado, uma vez que tal medida atende aos requisitos mínimos previstos na legislação para o cumprimento da pena. A reintegração social do reeducando deve ocorrer em conformidade com as condições impostas pelo regime de execução penal, que incluem medidas cautelares como o monitoramento eletrônico. Essa ferramenta é indispensável para garantir o controle e a segurança, tanto do apenado quanto da sociedade, preservando o caráter punitivo e pedagógico da pena sem inviabilizar o processo de ressocialização. Flexibilizar os requisitos legais sob esse argumento seria incompatível com os objetivos da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Determinada a instalação de monitoramento eletrônico ao agravado durante o cumprimento de sua pena no regime semiaberto diferenciado.

Tese de julgamento:

“1. No regime semiaberto diferenciado, a imposição de monitoramento eletrônico é indispensável para assegurar a fiscalização das condições do regime e preservar a gradação da pena. 2. A inexistência de monitoramento eletrônico no regime semiaberto caracteriza execução da pena em condições equivalentes ao regime aberto, violando os princípios da individualização e legalidade na execução penal. 3. O bom comportamento carcerário e a reintegração social não afastam a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico no regime semiaberto diferenciado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. XLVI; CP, art. 33, § 1o; LEP, arts. 39, inc. I, 91, 112, § 1o, e 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1635909/DF; TJMT, AgExPen no 1022405-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

TJMT, EP no 10029923120238110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, julgado em 21/03/2023, DJE 28/03/2023; TJMT, AgExPen no 1005883-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 20/07/2021, DJE 23/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n0013527-06.2014.8.11.0015, que inseriu o apenado
Clévio Francisco de Jesus
no regime prisional semiaberto, sem lhe impor a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, para que seja recolocado o monitoramento eletrônico do agravado, a fim de dar maior efetividade ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 240275161.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
CLÉVIO FRANCISCO DE JESUS
cumpre pena que totaliza
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses dias de reclusão,
em decorrência da prática dos crimes de
porte de arma de uso permitido e homicídio qualificado
.

Em 11.10.2023, o juízo
a quo
concedeu ao reeducando a progressão do regime fechado para o semiaberto, isentando-o do monitoramento eletrônico. Destacou, em síntese, que a imposição do monitoramento eletrônico constitui uma faculdade do magistrado, nos termos do art. 146-B da LEP, e deve ser aplicada somente quando imprescindível. Ressaltou, ainda, que, diante do bom comportamento do agravado e da necessidade de sua reintegração harmoniosa à sociedade, não se justifica a imposição da referida medida.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que não se revela pertinente e adequada a dispensa da condição de uso de tornozeleira eletrônica, porquanto, ante a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo 33, § 1o,
“b”
, do Código Penal, e art. 91 da Lei 7.210/84, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Todavia, a ausência de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário, como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás, essa lição é extraída da Súmula Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federal, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados noRE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas, o regime intermediário passou a ser estabelecido de forma diferenciado (ou harmonizado), o que consiste em uma maneira mais branda de cumprimento de pena, pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral, com imposição de medidas fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o caráter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime. Isso significa dizer que, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas, na íntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP, trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, bem como, apurar se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

Neste aspecto, consigno que a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura constrangimento ilegal ao preso que cumpre pena no regime semiaberto, a imposição do uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante
, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) (N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

No mesmo sentido, veja-se aresto da relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro:

“Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto
. O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico”. (TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo diapasão, está o julgado da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime semiaberto harmonizado se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço, ainda, que o regime semiaberto harmonizado, atualmente, se mostra muito mais brando do que o regime aberto, porque, como se sabe, o condenado ao cumprir pena no regime intermediário permanece em sua residência, próximo do seu meio social, enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado, como não há estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso, (no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao albergue no período noturno e nos feriados) seu cumprimento se dá de forma harmonizada (ou diferenciada), mediante o cumprimento de condições imposta pelo juízo da execução, as quais, normalmente, se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico. Logo, a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, significa dizer que o apenado cumprirá sua pena em regime diverso do imposto na sanção penal, pois encontrar-se-á em cumprimento pena, como se estivesse no regime aberto, de modo a configurar uma progressão
per saltum,
o

que não é admitido pela jurisprudência.

Ademais, considero inválido o argumento de que o bom comportamento carcerário do agravado possa, por si só, justificar a dispensa do monitoramento eletrônico. Isso porque o cumprimento dessa obrigação é previsto como um dever imposto ao apenado, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), além de ser requisito indispensável para a progressão de regime, conforme dispõe o artigo 112, §1o, do mesmo diploma legal. Trata-se, portanto, de uma obrigação, e não um motivo suficiente por si só para a exclusão, ou substituição de medidas cautelares de fiscalização regularmente impostas pela autoridade judicial. Permitir que o mero atendimento a uma exigência legal seja fundamento suficiente para afastar o monitoramento eletrônico significaria abrir margem para uma interpretação excessivamente permissiva, em descompasso com os objetivos da execução penal.

Além disso, o argumento de que a dispensa da monitoração facilitaria a reinserção social do reeducando, também não justifica o afastamento da imposição do monitoramento eletrônico, quando se trata de atender o mínimo necessário ao cumprimento da pena nos moldes legais. Tal entendimento decorre do fato de que o processo de reintegração à sociedade deve ocorrer em harmonia com as condições estabelecidas pelo regime de execução penal, incluindo eventuais medidas cautelares impostas pelo juízo, como o monitoramento eletrônico, que visa assegurar o controle e a segurança, tanto do reeducando, quanto da sociedade. A reinserção social, ainda que desejável e necessária, não pode ser utilizada como argumento para flexibilizar exigências legais indispensáveis à fiscalização e ao acompanhamento da execução da pena.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e atendendo-se ao interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei, ainda que tal imperativo legal desatenda
à conveniência ou comodidade do reeducando
, a monitoração eletrônica do agravado, há que se reimplantada, conforme requesta o órgão ministerial.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para determinar que se instale o monitoramento eletrônico no agravado, até que cumpra a fração necessária à progressão, ou outra causa surgir para sua retirada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025